Tribunal: TJES
Processo: 0030061-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030061-74.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADILSON BANDEIRA DIAS e outros (8)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRRETROATIVIDADE DO NOVO SISTEMA PRESCRICIONAL TRAZIDO PELA LEI Nº 14.230/2021. TESE FIXADA NO TEMA 1.199 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O Supremo Tribunal Federal fixou tese no ARE 843.989, Tema nº 1.199, pela retroatividade das alterações benéficas ao réu, implementadas pela Lei nº 14.230/21, quanto a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença. Entretanto, quanto ao novo regime prescricional, entendeu ser irretroativo.
2.
Portanto, configurado está o “
error in procedendo”
da sentença recorrida que aplica o regime prescricional retroativamente, em descompasso com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser anulada a sentença, retornando os autos à origem para regular processamento do feito.
3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELTOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de improbidade, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II do CPC.

O Ministério Público pretende com seu recurso a anulação da sentença ao argumento de irretroatividade do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (IDs 6408583, 6408634, 6408639, 6408640) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE BRUNELLI COSTA:-

Bom tarde a todos.

Cumprimento esta egrégia Câmara Civil na pessoa da Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente, Janete Vargas Simões, o ilustre Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que por vários anos judicou no Juízo de Viana, então, é um grande conhecedor das peculiaridades daquele município.

Bom, trata a Apelação de Recurso proposto pelo Ministério Público Estadual, numa Ação de Improbidade promovida contra nove corréus, dos quais o oitavo e nono são aqui representados por este que sobe à tribuna.

A pessoa de Wagner Lovatti é o sócio-administrador da Império, empresa que presta serviços especializados de contabilidade pública, tanto ao município de Viana quanto ao IPREV.

No caso em apreço, a Ação Civil Pública, ou melhor dizendo, a Ação de Improbidade trata dos serviços prestados ao IPREV, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais.

O apelo se deu em razão da extinção do processo por reconhecimento da prescrição, anteriormente decidido pelo STF no Tema 1.199.

Conquanto isso seja motivo suficiente para a manutenção da decisão de piso, elenco aqui outros quatro motivos que são também suficientes para a manutenção de uma decisão em desfavor do recebimento desta Ação. Estamos ainda nesta fase, Excelências.

Pois bem, primeiramente elenco aqui a ilegitimidade parte passiva; em segundo, a incidência de prescrição quinquenal para o período de 2009 a 2012; em terceiro, que o caso concreto encerra uma típica hipótese de rejeição da inicial ou de absolvição sumária, porque faltam elementos mínimos de suporte a alegação inicial. Estão ausentes os requisitos para o recebimento.

Também elenco aqui que houve a revogação da modalidade culposa através da reforma da Lei de Improbidade e também do tipo do inciso 1 do artigo 11, que dava suporte à pretendida imputação articulada às folhas 17 do volume 1. Faço referência aqui aos autos do processo físico.

Quanto a ilegitimidade passiva, causa espécie a propositura em face do oitavo requerido, oitavo apelado, a pessoa física de Wagner, porque simplesmente Wagner nunca prestou serviços a pessoa jurídica do IPREV. Quem contratou com o IPREV foi sua empresa, a Império Assessoria.

Então, não há relação jurídica entre Wagner e o IPREV, por isso ele é ilegítimo, parte legítima.

Também elenco aqui que há ausente a conduta individualizada da pessoa física Wagner, contrário aos ditames da LIA.

Nesse condão, a ilegitimidade em parte encerra uma questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, inclusive nesse grau de jurisdição.

Outro assim, o suposto ato improbo está substanciado no próprio contrato firmado pela empresa, que segundo o colendo STJ, somente seria possível responsabilizar um sócio se fosse, no caso concreto não contém, a individualização de sua conduta na inicial.

Também não existe aqui confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica.

Então, à luz do artigo 3º,
cap
ut
, § 1º da Lei de Improbidade, não existe ato de improbidade culposo, maiormente em face da pessoa de Wagner, porque de ato doloso não houve imputação.

Bom, quer fosse ato doloso tratado aqui em face da pessoa de Wagner, que só por hipótese cogita, há de se lembrar que o sócio não responde por ato imputado à empresa se não provada sua participação e recebimento de benefícios diretos.

Trago aqui à colação o Agravo Interno no Recurso Especial nº 922.526, São Paulo, relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Nessa linha, cumpre lembrar que o contrato afasta eventual tese de admissão sem concurso. Então, sequer agitada na inicial, cabe lembrar que também essa, ou tampouco essa, não caracteriza a ato de improbidade.

Cumpre lembrar da ilegitimidade passiva da pessoa jurídica, que se dá de modo superveniente, porque a empresa firmou contrato de prestação de serviços. E à luz do artigo 2º da Lei de Improbidade em seu parágrafo único, a pessoa jurídica não deve figurar na lide quando não celebra convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria ou termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.

Não foram evidenciados danos ao erário ou locupletamento da parte da empresa.

Quando se narra, na inicial, eventual locupletamento, fala-se que quem se locupletou teria sido o oitavo requerido, a pessoa física do Wagner, que nunca recebeu qualquer valor do IPREV.

Há de se lembrar que quem contratou foi a pessoa jurídica, quem foi contratado, no caso.

Quanto à prescrição quinquenal e parcial para o período de 2009 a 2012 que contempla, senão mais do que 80 % do contrato, pelo menos aqui, a maior parte.

A inicial, aqui há um erro material, a inicial declina no período de vigência contratual a partir de 28 de maio de 2009, contudo os autos revelam que a data de vigência contratual se deu a partir de 1º de junho de 2009.

Então, incide a prescrição quinquenal quanto aos atos anteriores ao ajudamento que se deu em 5 de outubro de 2017 na forma do artigo 23, incisos I e III da lei de improbidade e da inteligência da Súmula 624 do STJ. Portanto, prescritos todos os atos praticados entre 1º de junho de 2009 a 4 de outubro de 2012. E o cliente aqui, no caso, prestou serviços até o ano de 2014.

Então, de 2009 a 2014, tirando 2009 a 2012, sobram apenas 2013 e 2014, ou melhor dizendo, parcela mínima de 2012, 2013 até 2014.

Quanto à rejeição da inicial, cumpre aqui trazer a colação, que pese em desfavor do sócio, pessoa física, ora apelado, que ele recebeu supostamente valores e que não houve contratação dele precedida por licitação. Narra: A inicial, folhas 9 a 11, a contratação do contador Wagner Lovatti ignorou a existência da lei 866/90, porque durante a sindicância não foram apresentados procedimentos licitatórios para sua contratação, indicando que o mesmo foi contratado sem procedimento.

Ocorre que quem foi contratado foi a pessoa jurídica, enfatizo.

Isso está na conclusão da sindicância empreendida à época, tanto que os oras apelados não figuram sequer entre os arrolados as folhas 6 e 7 da conclusão da sindicância. A regularidade da contratação e dos pagamentos é de rigor. Não existia, à época, cargo efetivo de contador na estrutura administrativa do IPREV. Esse fato foi constatado pelo ilustre membro do Ministério Público que, à época, firmou um TAC com o IPREV, para que o IPREV providenciasse junto ao município, junto ao Poder Legislativo, lei criando cargo.

Tudo se deu através de uma licitação, inicialmente por uma carta convite número 003/2009, acostada aos autos, para serviço de assessoria e consultoria contábil, posteriormente por meio de tomada de preço número 001/2013, na modalidade melhor técnica e preço.

A primeira licitação contou com a participação de outras duas licitantes e ao passo que a segunda foi adotada da maior publicidade possível, conferida pela publicação no Diário Oficial Municipal, que atende aos ditames da Lei Orgânica Municipal, artigo 64, § 4.

Prosseguindo, é hora de superarmos o princípio do
in d
u
bio pro societat
e
.

Segundo a lição extraída do entendimento firmado no Recurso Especial 1.570.000,
do Rio Grande do Norte, o Ministro Relator, Gurgel de Faria, discorre e especifica que deve, obrigatoriamente, na decisão de recebimento, ser externadas as razões pormenorizadas do seu recebimento.

É insuficiente, portanto, a mera alusão ao vetusto princípio, informativo número 711, do STJ.

Então, o novo procedimento de improbidade administrativa impõe que seja tipificada a conduta como uma condição de procedibilidade, sendo vedada a modificação a posterior. Artigo 17, parágrafo 10C da Lei 14.230, 2021.

Temos ainda a ressalvar a boa-fé, a efetiva prestação do serviço, a ausência de dano horário e a legitimidade e legalidade da contratação.

Como assinalado no juízo de origem, não consta dos depoimentos prestados na fase inquisitorial qualquer fato que desabone a conduta dos apelados.

Temos aí a oitiva da servidora Jerusa, folhas 1044 a 1045, volume 2. O trecho foi reproduzido no corpo da Apelação. Todos os serviços foram prestados tais quais especificados. As contas do IPREV foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado para o exercício de 2003, conforme acordam 1281/2015, plenário.

No exercício de 2011, também restaram aprovadas, foram afastadas as imputações iniciais de irregularidades, tanto que consta especificamente o afastamento no item 1.20 do acórdão no TC 1447, 2019, plenário, também apresentado nos autos.

O Egrégio Tribunal de Contas tem um entendimento quanto aos serviços especializados de que o fato de um serviço seja de natureza contínua e permanente não impõe seja realizado por servidor efetivo. Conclui, em seu aresto, que devem ser afastadas as irregularidades nas contratações quanto a contratação de serviço de terceiro para realizar atividades típicas atribuíveis a servidores públicos.

Foi apresentado ao juízo de piso, por ocasião da defesa preliminar, certidão negativa de contas julgadas irregulares.

Como eu disse, o Tribunal de Contas auditou os exercícios de 2011, considerado prescrito e também de 2013, que, em tese, estaria sob análise; não amparada ainda pela prescrição.

A especialização das atividades é uma condição
sine qua non
para a consecução, a legitimidade e legalidade desse serviço de contabilidade prestados ao IPREV. Consistia basicamente na elaboração de cálculos previdenciários, na participação de reuniões do Conselho Deliberativo e na elaboração de termos de parcelamento de débitos, apresentação de prestação de contas ao Tribunal de Contas, entre outros, ao Ministério da Previdência, inclusive.

Ressaltei aqui, anteriormente, houve um termo de ajustamento de conduta.

No ano de 2014, em 24 de novembro de 2014, o Ministério Público firmou um TAC com o IPREV. Portanto, a partir desta data não há falar em irregularidade em fase da apelada, pois a continuidade foi ajustada, mantendo-se os contratos até, então, celebrados até que se homologasse o certame, o concurso público.

Quanto ao concurso, cabe lembrar que houve, posteriormente, realização de um concurso público, 14 contadores se inscreveram, porém, nenhum restou habilitado, os 14 foram desclassificados. Como solução não objurgada pelo apelante e que passou sem destaque pelo Ministério Público, o Instituto de Previdência, então, resolveu nomear duas servidoras comissionadas. Antes tínhamos um contrato, agora temos duas servidoras comissionadas. Descumprido, então, portanto, o TAC.

Como visto, ausente mácula nos contratos levados a efeito entre as partes supracitadas. Destaco, o Ministério Público alegou, inicialmente, que o cliente Wagner, apelado, não possuía contrato com o IPREV.

De fato, Wagner nunca contratou com o IPREV. O contratado era a pessoa jurídica Império. Os contratos estão nos autos, tanto nos autos da ação, quanto nos autos da sindicância.

Destaco aqui, ainda, o entendimento do Tribunal de Contas, que acerca de serviços contábeis, fez menção a precedente do egrégio STF. Relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Agravo em Recurso Extraordinário nº 664.945, Goiás, em que se declarou: Quanto a serviço, especificamente, de contabilidade, que é possível a contratação direta de assessoria e a notória especialização caracteriza-se por uma série de fatores subjetivos, entre os quais a confiança entre o gestor, contratante ou profissional contratado, a boa reputação do profissional, trabalhos prestados, formação curricular, histórico de bons resultados.

Quanto ainda a elementos da inicial, o apelante formulou pedido genérico.

De certo, ausente justa causa para o prosseguimento da ação de improbidade.

Portanto, Excelência, a rejeição se impõe, quer pela revogação da modalidade culposa, quer pela falta de individualização das condutas para a forma dolosa.

Muito obrigado.

*

A SRª PROCURADORA DE JUSTIÇA FABIANA FONTANELLA:-

Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, só uma dúvida, checando no arquivo aqui do Ministério Público, esse processo não tem registro de ter sido encaminhado para parecer recursal.

O Recurso é do Ministério Público de 1º Grau, mas eu não localizei, gostaria de confirmar com V.Exª se foi encaminhado para a Procuradora

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
Doutora, vou pedir à Secretaria que faça essa verificação.

A Secretaria informou que não tem registro.

Então vamos converter o julgamento em diligência para que seja cumprida essa parte e depois prosseguiremos no julgamento.

*

BAIXADO DE PAUTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos estão baixados de pauta.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:
05/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Contrarrazões apresentadas pelos apelados (IDs 6408583, 6408634, 6408639, 6408640) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de improbidade, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II do CPC.

O Ministério Público pretende com seu recurso a anulação da sentença ao argumento de irretroatividade do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021.

Pois bem. Para solução da controvérsia há de se estabelecer se são aplicáveis ou não as alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21, sobretudo porque tem o condão de conferir ao julgamento do presente recurso conclusões antagônicas caso aplicada a Lei nº 8.429/92 sem as respectivas alterações.

Sobre a questão, o
Supremo Tribunal Federal
, após reconhecer repercussão geral da matéria, julgou o ARE 843.989 RG (Tema 1.199/STF), fixando a tese jurídica nos seguintes termos:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA
a presença do elemento subjetivo dolo
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
;

3) A nova Lei 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Como se verifica, o STF permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu quanto à imprescindibilidade da presença do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença.

Entretanto, com relação ao novo regime prescricional concluiu o Pretório Excelsio ser irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No mesmo sentido já decidiu esta e. Primeira Câmara Cível e as demais Câmaras Cíveis deste e. TJES:

[...]
Filio-me ao entendimento já proclamado por este e. TJES e especialmente por esta e. Câmara Cível de que a referida norma possui caráter retroativo. [...] 4. Inaplicável ao caso as novas regras atinentes à prescrição estabelecidas pela Lei nº 14.230/2021.
(TJES, Apelação Cível, 024151402351, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022)

[...] 1.
Delimitou o STF expressamente acerca da possibilidade de aplicação da Lei 14.230/21 tão somente a fatos posteriores a sua publicação, sendo que, mesmo em caso de maior benefício ao infrator, o novo regime prescricional não se faz passível de emprego retroativo. Tema 1199/STF
. [...] (TJES, Apelação Cível, 024151350881, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/07/2023) (grifei)

[...] 3.
Ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2018, não há que se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 23, § 4º, da LIA à hipótese em apreço, pois, nos termos do precedente firmado pelo C. STF, não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do Tempus Regit Actum
[...] (TJES, Apelação Cível, 047180022650, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023) (grifei)

Portanto, tem-se por configurado o “
error in procedendo”
da sentença recorrida que aplica o regime prescricional retroativamente, em descompasso com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, Tema nº 1.199, devendo ser anulada a sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, Tema nº 1.199, acerca da irretroatividade do novo sistema prescricional trazido pela novel legislação (Lei nº 14.230/21) às ações de improbidade, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, inclusive apreciação das preliminares suscitadas pelas partes.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO:-

12/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030061-74.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADILSON BANDEIRA DIAS, JAQUELINE PEREIRA GARCIA, ALESSANDRA LYRIO SALLES, GILMAR LOZER PIMENTEL, ADRIANA VILLA FORTE DE OLIVEIRA BARBOSA, JOAO CARLOS COGO, DALZO LACERDA FILHO, WAGNER LOVATTI, IMPERIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Advogado do(a) APELADO: ADILSON BANDEIRA DIAS - ES5759
Advogado do(a) APELADO: TALITA PERIM VASARHELYI - ES21048
Advogado do(a) APELADO: ADRIANA VILLA FORTE DE OLIVEIRA BARBOSA - ES11786
Advogado do(a) APELADO: LUIZ TELVIO VALIM - ES6315
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE BRUNELLI COSTA - ES10829

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de improbidade, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II do CPC.

O Ministério Público pretende com seu recurso a anulação da sentença ao argumento de irretroatividade do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021.

Pois bem. Para solução da controvérsia há de se estabelecer se são aplicáveis ou não as alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21, sobretudo porque tem o condão de conferir ao julgamento do presente recurso conclusões antagônicas caso aplicada a Lei nº 8.429/92 sem as respectivas alterações.

Sobre a questão, o
Supremo Tribunal Federal
, após reconhecer repercussão geral da matéria, julgou o ARE 843.989 RG (Tema 1.199/STF), fixando a tese jurídica nos seguintes termos:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA
a presença do elemento subjetivo dolo
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
;

3) A nova Lei 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Como se verifica, o STF permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu quanto à imprescindibilidade da presença do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença.

Entretanto, com relação ao novo regime prescricional concluiu o Pretório Excelsio ser irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No mesmo sentido já decidiu esta e. Primeira Câmara Cível e as demais Câmaras Cíveis deste e. TJES:

[...]
Filio-me ao entendimento já proclamado por este e. TJES e especialmente por esta e. Câmara Cível de que a referida norma possui caráter retroativo. [...] 4. Inaplicável ao caso as novas regras atinentes à prescrição estabelecidas pela Lei nº 14.230/2021.
(TJES, Apelação Cível, 024151402351, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022)

[...] 1.
Delimitou o STF expressamente acerca da possibilidade de aplicação da Lei 14.230/21 tão somente a fatos posteriores a sua publicação, sendo que, mesmo em caso de maior benefício ao infrator, o novo regime prescricional não se faz passível de emprego retroativo. Tema 1199/STF
. [...] (TJES, Apelação Cível, 024151350881, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/07/2023) (grifei)

[...] 3.
Ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2018, não há que se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 23, § 4º, da LIA à hipótese em apreço, pois, nos termos do precedente firmado pelo C. STF, não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do Tempus Regit Actum
[...] (TJES, Apelação Cível, 047180022650, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023) (grifei)

Portanto, tem-se por configurado o “
error in procedendo”
da sentença recorrida que aplica o regime prescricional retroativamente, em descompasso com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, Tema nº 1.199, devendo ser anulada a sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, Tema nº 1.199, acerca da irretroatividade do novo sistema prescricional trazido pela novel legislação (Lei nº 14.230/21) às ações de improbidade, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, inclusive apreciação das preliminares suscitadas pelas partes.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.03.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador